Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS APÓS DIVÓRCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BENS PARTICULARES. SUB-ROGAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. INCLUSÃO DE DÍVIDAS NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação do aludido pleito, em razão da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.
2. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Apenas se restar suficientemente comprovado por quem alega a sub-rogação de determinado bem particular para aquisição do patrimônio estabelecido na convivência marital, a partilha deste poderá ser obstada, na medida em que trataria de aquesto reservado do respectivo cônjuge. Na hipótese, não há como reconhecer que os direitos sobre o imóvel posto “sub judice” não integravam a partilha, sendo viável o reconhecimento da validade da partilha já realizada extrajudicialmente, com a entrega dos valores devidos a cada um dos ex-cônjuges, eis que objeto de alienação extrajudicial figurando os ex-cônjuges em Instrumento Particular de compra e venda como promitentes vendedores, revelando-se ato jurídico perfeito e acabado, não podendo ser desfeito pela via eleita.
4. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhadas, constituindo direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovadas e assumidas em benefício da família (art. 1.658 e seguintes, do Código Civil).
5. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
6. Honorários de sucumbência corretamente fixados.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.